Tribunal: TCU
Processo: 020.867/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1285/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, 243 e 250, § 1o, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em acolher as razões de justificativa de Edelvino Razzolini Filho, ex-Pró-Reitor da Universidade Federal do Paraná (UFPR), sem prejuízo das medidas a seguir discriminadas, bem como dar ciência desta deliberação ao responsável e à Universidade Federal do Paraná, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.867/2017-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 034.463/2018-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Edelvino Razzolini Filho (XXX.147.649-XX); Ricardo Marcelo Fonseca (XXX.663.519-XX); Universidade Federal do Paraná (75.095.679/0001-49) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. recomendar à UFPR que institua Grupo de Trabalho, ou instrumento semelhante, de caráter permanente e com previsão de reuniões periódicas, com a participação das unidades envolvidas no macroprocesso licitações e contratos, além da Unidade de Auditoria Interna, da Procuradoria Federal Especializada e das áreas de gestão e capacitação de pessoas, de orçamento e finanças, e de governança e gestão de riscos, visando a integração e a articulação para o aperfeiçoamento da administração logística da Universidade; 1.9. ordenar que a Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação) avalie os resultados da auditoria dos contratos terceirizados de natureza continuada proposta pela AUDIN da UFPR no seu Plano Anual de Auditoria Interna de 2019 e acompanhe a implementação da recomendação contida no item anterior.